Tribunal: STF
Processo: HC 199517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.794.070/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, porque, 
    no dia 07 de agosto de 2015, por volta das 11h15, no cruzamento das Ruas Rui Barbosa e Hissashi Mizuma, nesta cidade e comarca de Bastos SP, portava uma pistola, marca Taurus, calibre 7.65mm, de numeração suprimida e seis cartuchos íntegros, das marcas CCI e CBC, calibre 32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. . (Doc. 3, fls. 29-37).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão (Doc. 3, fls. 44-51).
    Contra o referido julgado, foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 3, fls. 83-88), e interposto Recurso Especial, que, inadmitido (Doc. 3, fls. 89-90), foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 4, fls. 5-6).
    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental, não conhecido com fundamento na Súmula 182/STJ, conforme ementa (Doc. 2, fl. 2):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
    2. Ao não demonstrar erros no julgado confrontado, não há outro destino para o regimental exceto o seu não conhecimento, ante a ausência de dialeticidade recursal.
    3. A defesa não impugnou o óbice de que o pleito recursal não foi conhecido por se tratar de mera reiteração de pedidos.
    4. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea para imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta. Enfatiza que: reconhecida a primariedade, era o caso de se aplicar o regime aberto ante a condenação externada, mormente pela quantidade da pena (03 anos e 04 meses). Requerem os impetrantes, ao final, a concessão da ordem, para fixar o regime prisional aberto.
    É relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia trazida pela defesa nos seguintes termos: 
    Conforme entendimento desta Corte, é inviável agravo regimental em que o agravante não infirma em seu recurso o fundamento empregado na decisão atacada. É o caso da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
    Na decisão de fls. 469-470 foi consignado que:
    No tocante à suposta ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, registro que, em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior, verifiquei a anterior impetração do HC n. 491.661/SP, em que figura como paciente NATAN SILVA DE ARAUJO, que se volta contra o mesmo ato aqui impugnado (acórdão prolatado na Apelação n. 0001966-63.2015.8.26.0069 e cujo objeto engloba o abrandamento do regime inicial).
    Ademais, observo que essa matéria foi por mim examinada naquele mandamus, ocasião em lhe deneguei a ordem.
    Assim, tendo em vista que este pleito recursal se trata de mera reiteração de pedidos, não se pode dele conhecer.
    O réu, neste agravo regimental, reitera as assertivas de mérito do recurso especial não conhecido e deixa de impugnar, especificamente, o óbice de que a questão já foi analisada no HC n. 491.661/SP e a ordem denegada, o que impediu o conhecimento do pleito em razão da mera reiteração de pedidos.
    Não há outro destino para o regimental senão a sua rejeição, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu da matéria por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 491.661/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o pedido que se traduz em mera repetição de impetração anteriormente formulada (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    De todo modo, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção penal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    Na espécie, é possível verificar que o regime inicial de cumprimento da pena foi mantido pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são favoráveis (a arma estava municiada e seria utilizada em um “acerto de contas”, o réu trajava roupas de frio, na tentativa de burlar eventual fiscalização e o crime foi praticado numa pequena cidade, abalada pela sensação de insegurança).
    Contudo, entendo suficiente o acréscimo na razão de 1/3, em razão da arma estar municiada, com 06 cartuchos íntegros e pelo fato de haver indícios que seria utilizada na prática de outro crime, como mencionado, um “acerto de contas”. O fato do delito ter gerado sensação de insegurança na população e do agente estar com roupas de frio, não autoriza, a meu ver, a exasperação da reprimenda, vez que não tornam a conduta mais gravosa. Embora o apelante tenha afirmado já ter sido condenado e estava cumprindo pena pela prática de crime de roubo, não há nos autos certidão que ateste tal situação para justificar o incremento das penas, seja como maus antecedentes ou reincidência.
    Dessa forma, aplicado o acréscimo de 1/3, as penas resultam em 04 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
    [...]
    Considerando que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, conforme explanado alhures, mantenho o regime prisional semiaberto.
    Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Nesse contexto, não há quadro de flagrante ilegalidade a ser reparado. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – semiaberto – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ainda, a existência de circunstância judiciai desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 
    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente